Tribunal: TJBA
Processo: 8025042-19.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025042-19.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
IALA BORGES SOUZA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA

APELADO: JOANNE NASCIMENTO DOS SANTOS RAMOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO SEGUIDO DE MORTE EM PRAÇA DE PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. LOCAL EXCLUSIVAMENTE DESTINADO À COBRANÇA DA TARIFA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessionária de serviço público que explora rodovia mediante cobrança de pedágio responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, na forma do artigo 22 do CDC.

A ocorrência de roubo seguido de morte em praça de pedágio não configura fortuito externo tampouco elide o nexo de causalidade descrito no artigo 14, §3º do CDC, uma vez que
a segurança do local praça de pedágio deve ser promovida por quem explora a rodovia e dela aufere lucros, pois, estando o seu patrimônio devidamente resguardado e protegido, certamente inibirá assaltos.

Valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 75.000,00 para cada uma das autoras/apeladas que deve ser mantido, considerando a
gravidade da lesão e a duração dos seus efeitos, além da repercussão da conduta na esfera subjetiva e social.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8025042-19.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e como apeladas JOANNE NASCIMENTO DOS SANTOS RAMOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 1 de Agosto de 2023.